Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LESÕES CORPORAISRECÍPROCAS. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. CIÚMES. MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
3. Incabível a pretensão defensiva em ver substituída a pena corporal, nos moldes no art. 129, § 5o, II, do CP, que traz expressamente tal possibilidade apenas no caso de as lesões serem recíprocas, o que não restou evidenciado na hipótese.
4. Se o réu pratica o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se o reconhecimento da agravante do motivo torpe (art. 61, II, "a", do Código Penal).
5. Havendo confissão espontânea e sendo esta utilizada pelo juízo como forma de convencimento, deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Súmula 545 do STJ. Precedentes.
6. Se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima é proporcional e está em consonância com a jurisprudência desta Corte, não é cabível a diminuição do montante indenizatório.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.